Tribunal: STF
Processo: HC 262393
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Uelinton Ronconi Rodrigues contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 223.410/SC, nos seguintes termos:  



    A defesa requer, em liminar, a soltura do recorrente, ainda que mediante a fixação de cautelares alternativas à prisão. Aduz, para tanto, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea e concreta.



    A um primeiro olhar, observo que o Juízo de primeira instância decretou a custódia cautelar do acusado pela suposta prática de tráfico de drogas, corrupção de menores, moeda falsa e posse ilegal de munição. Na ocasião, o julgador apontou a gravidade concreta da conduta, extraída da “apreensão de 219 gramas de maconha, 12 gramas de cocaína distribuídos em 16 pinos, 60 pinos de plástico, uma balança, dinheiro em espécie (R$ 2.557,90), 9 munições de arma de fogo de calibres e marcas diversas, três cédulas de cinquenta reais falsas” (fl. 13).



    Tais circunstâncias são suficientes, a princípio, para fundamentar a imposição da cautela extrema. Na esteira do entendimento desta Corte, “é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido” (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 19/9/2019).



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância, com o envio de senha de acesso aos autos eletrônicos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, considerando a primariedade, idade, o emprego autônomo e endereço fixo, bem como a ausência de fundamentos que demonstrem o risco à garantia da ordem pública, reiteração delitiva e o periculum libertatis, requer a superação da súmula 691 do STF e o aceite do presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647, 647-A e seguintes do Código de Processo Penal para que seja, liminarmente, revogada a prisão preventiva de Uelinton Ronconi Rodrigues, substituindo a segregação pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP e, posteriormente, ratificada a liminar em decisão colegiada. (doc. 1, p. 5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 223.410/SC (doc. 5). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator